Tribunal: TJDFT
Processo: 0741862-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741862-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO NAVES SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fábio Naves Silva contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0737428-39.2019.8.07.0001, que determinou a alteração do rito da execução de alimentos do art. 528 para o art. 523 do Código de Processo Civil, bem como manteve a penhora de direitos possessórios sobre imóvel situado em área pública. Eis a r. decisão agravada: “A parte executada sustenta a impossibilidade de alienação dos direitos possessórios sobre o bem objeto de penhora nos autos, além de requerer a extinção do processo, alegando irregularidade na representação processual da parte exequente. Quanto à alegação de que a alienação do bem penhorado deve aguardar o desfecho do processo no 0704104-36.2021.07.0018, não há razão para acolhimento. A matéria já foi apreciada no âmbito do agravo de instrumento, conforme manifestação do Desembargador Relator: "eventual alienação judicial do bem não possuirá qualquer efeito perante a Administração Pública, pois não se discute a propriedade, mas sim os direitos aquisitivos que o agravante tem sobre o bem, razão pela qual não há nenhuma ofensa ao decidido na Ação Civil Pública no 0704104-36.2021.8.07.0018, em Primeiro Grau de Jurisdição, ainda pendente de trânsito em julgado." Diante disso, advirto a parte exequente quanto ao disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, que veda a rediscussão de matérias já decididas e alcançadas pela preclusão. Assim, em futuras manifestações, deverá a parte observar o atual estágio processual, abstendo-se de suscitar questões já decididas por este juízo. No tocante à alegada irregularidade na representação processual da parte exequente, esclareço que a decisão proferida nos autos no 0753041-26.2024.8.07.0001 ainda não transitou em julgado. Portanto, a atual administração permanece legítima e regularmente constituída para representar o condomínio nos presentes autos. Pela razão acima exposta, indefiro o pedido de extinção do processo, nos termos requeridos pela parte executada. Sendo assim, o processo deverá ter regular prosseguimento. Após o decurso do prazo para interposição de recurso contra esta decisão, ou, em caso de interposição, não havendo efeito suspensivo, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito. Publique-se. Intime-se.” O agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida ofende a legislação processual e jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ, ao permitir a alienação judicial de bem público, localizado em área pertencente à TERRACAP, objeto de decisão cautelar da Vara do Meio Ambiente que veda qualquer forma de alienação. Alega, ainda, a inexistência de título executivo válido, uma vez que não há relação jurídica que legitime a cobrança de taxas condominiais sobre área pública, bem como aponta irregularidade na representação processual do agravado, em razão de decisões judiciais que suspenderam assembleias e gestão condominial. A fundamentação jurídica do recorrente repousa nos princípios constitucionais da supremacia do interesse público, da indisponibilidade dos bens públicos e da segurança jurídica (art. 5o, XXXVI, CF), além da interpretação sistemática dos artigos 100 do Código Civil, 20 da Constituição Federal, 879, II, e 774, V, do CPC. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, suspendendo a ordem de penhora e determinando que o agravado comprove a regularidade de sua representação processual, sob pena de extinção do processo. Alternativamente, a suspensão da execução até o trânsito em julgado da Ação Civil Pública no 0704104-36.2021.8.07.0018; Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator